Tribunal: STF
Processo: HC 78708
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: Informação do direito ao silêncio (Const., art.
5º, LXIII): relevância, momento de exigibilidade, conseqüências da
omissão: elisão, no caso, pelo comportamento processual do acusado.
I. O direito à informação da faculdade de manter-se
silente ganhou dignidade constitucional, porque instrumento
insubstituível da eficácia real da vetusta garantia contra a auto-
incriminação que a persistência planetária dos abusos policiais não
deixa perder atualidade.
II. Em princípio, ao invés de constituir desprezível
irregularidade, a omissão do dever de informação ao preso dos seus
direitos, no momento adequado, gera efetivamente a nulidade e impõe
a desconsideração de todas as informações incriminatórias dele
anteriormente obtidas, assim como das provas delas derivadas.
III. Mas, em matéria de direito ao silêncio e à informação
oportuna dele, a apuração do gravame há de fazer-se a partir do
comportamento do réu e da orientação de sua defesa no processo: o
direito à informação oportuna da faculdade de permanecer calado visa
a assegurar ao acusado a livre opção entre o silêncio - que faz
recair sobre a acusação todo o ônus da prova do crime e de sua
responsabilidade - e a intervenção ativa, quando oferece versão dos
fatos e se propõe a prová-la: a opção pela intervenção ativa implica
abdicação do direito a manter-se calado e das conseqüências da falta
de informação oportuna a respeito.